Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA FÍSICA. DESNECESSIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO. NECESSIDADE.
1. Ressalvadas as hipóteses do art. 435, CPC, não é cabível a juntada de documentos novos em sede de apelação.
2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700, do CPC).
3. Tratando-se de contrato de crédito por meio de canais eletrônicos de autoatendimento, é desnecessária, para fins de formulação do pedido monitório, a juntada de documento com assinatura física ou extrato da conta bancária, bastando, para tanto, que a parte autora colacione documentação idônea com dados e informações suficientes a comprovar os termos e condições da contratação realizada.
4. Tendo sido regularmente citada, se a parte ré não embarga e não efetua o pagamento, impõe-se a aplicação do art. 701, §2o, CPC, com a conversão, de pleno direito, do mandado monitório em mandado executivo.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.